Tribunal: TJPA
Processo: 0000564-69.2015.8.14.0104
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. CABIMENTO. RÉU NÃO REINCIDENTE E PENA APLICADA ENQUADRAR-SE NOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 33, §2º ?B? DO CÓDIGO PENAL. 2. PLEITO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA. Nos termos do artigo 1º da Lei nº 12.736/2012, a competência para deliberar sobre a detração penal é do juiz de conhecimento, isto é, daquele que sentencia. Ultrapassado este momento a competência retorna ao juízo da execução penal. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº_________________
PROCESSO Nº 0000564-69.2015.8.14.0104
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BREU BRANCO/PA - VARA ÚNICA
APELANTE: LIUNANDERSON LOPES ALVES
ADVOGADO (A): DR. SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO (DEFENSOR PÚBLICO)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRª. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR (A): DESª MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATOR (A): DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. CABIMENTO. RÉU NÃO REINCIDENTE E PENA APLICADA ENQUADRAR-SE NOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 33, §2º `B¿ DO CÓDIGO PENAL. 2. PLEITO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA.
Nos termos do artigo 1º da Lei nº 12.736/2012, a competência para deliberar sobre a detração penal é do juiz de conhecimento, isto é, daquele que sentencia. Ultrapassado este momento a competência retorna ao juízo da execução penal.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento para modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2020.

Belém, 17 de dezembro de 2020.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Liuanderson Lopes Alves
, através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls
.
55/57 que julgou procedente a denúncia formulada contra o apelante, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal (Roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas), a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias multa,
sob o regime inicial
fechado.

Segundo os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, No dia 01/10/2014 por volta de 22h e 30m, neste município de Breu Branco - PA, (local descrito nos autos), o denunciado, na companhia de uma outra pessoa ainda não qualificada nos autos, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça à pessoa, com o uso de arma de fogo, a motocicleta descrita nos fólios, figurando como vítima o nacional REJON SANTOS PEREIRA.

A denúncia foi recebida em 18/08/2015, à fl. 31.

Audiência de instrução e julgamento, às fls. 53/57.

Inconformado com os termos da sentença, o apelante, através de seu defensor, ofereceu razões de apelação às fls. 80/83, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, pois não houve motivação idônea para a fixação de regime mais severo para o réu, violando o disposto da súmula 719 do STF, e a realização da detração penal do período em que esteve sob custódia estatal.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 85/90, analisando as razões, concluiu pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, às fls. 97/105, que se pronunciou pelo conhecimento e provimento do recurso para que o regime inicial de cumprimento de pena seja modificado para o semiaberto.

É o relatório.
Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa
.

Requer a defesa de Liuanderson Lopes Alves a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, alegando ausência de motivação idônea para a fixação de regime mais severo para o réu, violando o disposto da súmula 719 do STF.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente, às sanções punitivas do art. 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal Brasileiro (Roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes),
à PENA DEFINITIVA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 100 (CEM) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO.

Na
primeira fase
, nota-se às fls. 58 que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal.

Na
segunda fase
de aplicação da pena, o magistrado não considerou causas agravantes ou atenuantes.

Na
terceira fase
, o magistrado verificou a ausência de causas de diminuição, verificando, porém, a presença das causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2°, incisos I (uso de arma de fogo) e II (concurso de agentes), aumentando a pena em 1/3, tornando a pena definitiva
para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

No que tange a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, observo que o magistrado sentenciante fundamentou sua decisão no regime mais gravoso de acordo com o art. 33, §2º, a e §3º do CPB.

Assim, o magistrado justificou:
¿
Fixo como regime de cumprimento o fechado, diante da quantidade da pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais serem desfavoráveis ao réu, bem como por o réu já ter sofrido outra condenação por roubo.¿

O réu apesar de possuir sentença condenatória transitada em julgado, não é reincidente.

E, conforme o estipulado pelo magistrado de piso, a pena base foi fixada no mínimo legal, por não possuir circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Os Tribunais Superiores se posicionaram no sentido de que não há óbice em estabelecer regime menos severo, quando o condenado não for reincidente, e quando a pena aplicada enquadrar-se parâmetros estabelecidos no art. 33, §2º `b¿ do Código Penal.

Portanto,
não se admite a imposição de regime mais severo que aquele fixado em lei com base apenas na gravidade abstrata do delito. Para exasperação do regime fixado em lei é necessária motivação idônea, consoante entendimentos já sumulados de nossas Cortes Superiores e, no caso em análise, isso não aconteceu,
verbis:
Súmula 718 do STF
: A OPINIÃO DO JULGADOR SOBRE A GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME NÃO CONSTITUI MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO DO QUE O PERMITIDO SEGUNDO A PENA APLICADA.
Súmula 719 do STF
: A IMPOSIÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS SEVERO DO QUE A PENA APLICADA PERMITIR EXIGE MOTIVAÇÃO IDÔNEA.

Diante de tais considerações, o caso dos autos demanda o abrandamento do regime para
o semiaberto
, seguindo os comandos contidos na letra "b" do § 2º do art. 33, do Código Penal.

O apelante requer a aplicação da detração do período em que esteve preso.

Nos termos do artigo 1º da Lei nº 12.736/2012, a competência para deliberar sobre a detração penal é do juiz de conhecimento, isto é, daquele que sentencia. Ultrapassado este momento a competência retorna ao juízo da execução penal.

Encontra-se prequestionada a matéria em caso de interposição pela defesa de eventuais recursos de impugnação extraordinária.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Liuanderson Lopes Alves,
e
lhe dou parcial provimento
para modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 17 de dezembro de 2020.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora

.